Tribunal: STF
Processo: Rcl 91198
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 130. Procedência parcial da reclamação. Preservação de eventual debate acerca do impacto das matérias publicadas para fins de aferição de contingente dano aos direitos da personalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Necessidade de reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Agravo não provido. 

    1. A controvérsia no caso concreto passa pela compreensão de que o Poder Judiciário, quando demandado por aquele que entender ter sido atingido em sua intimidade, honra ou vida privada por expressão artística, intelectual ou comunicacional de outrem (pessoa física ou jurídica), analisa os fatos e as provas produzidos no caso concreto para formar, de forma fundamentada, seu convencimento acerca da procedência ou não do pedido de direito de resposta, indenização ou outra medida com que se pretenda cessar eventual abuso. 

    2. A pretensão de se avançar sobre os parâmetros da condenação indenizatória imposta ao agravante, em verdade, revela o uso inadequado da presente reclamação com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pela via recursal. Precedentes.

    3. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte sobre a matéria controvertida. 

    4. O agravo mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, veicular elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

    5. Agravo ao qual se nega provimento.